Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CONFISSÃO FICTA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA EXTENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00). SENTENÇA REFORMADA.
1. Na forma do art. 20 da Lei n.o 9.099/1995, quando o demandado não comparecer à audiência de conciliação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
2. À luz da teoria da redução do módulo da prova, os inúmeros vídeos e fotos anexados pelo Autor comprovam que seu imóvel estava sendo invadido por vários animais de propriedade da parte ré; as provas que estavam ao seu alcance foram produzidas, sendo a ausência de contestação cristalina hipótese de confissão ficta.
3. O Código Civil (CC) estabelece que a indenização deve corresponder à extensão do dano (art. 944); igualmente, o Código Civil (art. 936) dispõe que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”; no caso dos autos, o Autor apenas indicou de forma genérica que teria sofrido danos materiais, porém, não estabeleceu de forma clara a sua extensão.
4. Dano moral. O Autor comprovou que os animais da Recorrida invadiram sua propriedade e vinham destruindo sua plantação; ademais, é evidente que se trata de pessoa com poucos recursos e que o desfalque em sua produção violou os seus direitos da personalidade, notadamente sua integridade psicológica.
5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de compensação, em favor do Autor, a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/1995).